Tribunal: TCU
Processo: 005.240/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5514/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos auto. 1. Processo TC- Processo 005.240/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adroaldo Cezar Araujo Gaya (XXX.935.050-XX); Alda Aparecida Terres (XXX.848.510-XX); Cesar Augusto Zen Vasconcellos (XXX.118.300-XX); Elaine de Fatima Meirelles Pires (XXX.528.407-XX); Francisco Egger Moellwald (XXX.260.700-XX); Margareth Rennhack Panizzutti (XXX.590.050-XX); Mari Eliane Pereira (XXX.572.300-XX); Nilda Aparecida Jacks (XXX.786.210-XX); Rozi Mara Mendes (XXX.787.860-XX); Vera Maria Vidal Peroni (XXX.987.840-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Sul 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.